Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704527-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (ID 14557404) interposto por FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA contra BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão ID 55001020 do processo de origem que, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional cumulada com danos morais n° 0701412-52.2020.8.07.0001, resolveu o que segue: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). (...) No presente caso, a autora é servidora pública aposentada e não comprovou a existência de despesa capazes de inviabilizar a sua subsistência. Nesse ponto, esclareço que os documentos de id. 53845589, por si só, não são aptos a demonstrar que a autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, principalmente quando considerando o fato de não ter apresentado no processo os documentos solicitados pelo juízo.Não é razoável supor que, nesta condição, não possa pagar as custas do processo. Ademais, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se. (...) Em suas razões recursais, a Agravante pede a gratuidade e informa que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência e que a determinação de recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial significa a imposição de restrição ao seu acesso à justiça. Pede liminarmente a concessão da gratuidade. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Cumpre ressaltar que estão presentes nos autos de origem os seguintes elementos: 1) a Agravante é professora aposentada (fl. 36); 2) percebeu rendimentos brutos nos valores de R$3.332,52 (outubro de 2019, fl. 36); R$4.998,78 (novembro de 2019, fl. 38, com recebimento de parcela do 13° salário); e R$3.332,52 (dezembro de 2019, fl. 37); 3) apresentou as seguintes despesas: R$30,66 (conta de água com vencimento em 01/2020, fl. 34); R$ 324,66, R$567,77 (conta de energia com vencimento em 28/11/2019, fl. 45 e 24/12/2019, fl. 41, respectivamente); R$128,60 (telefonia, fl. 43); R$3.027,71 (fatura cartão de crédito com vencimento em 15/12/2019, fl. 46); 4) informe de rendimentos com ano base 2018, com a indicação do valor de R$42.819,14 como total de rendimentos no período. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão foi publicada em 04/03/2020, o agravo interposto em 28/02/2020, subscrito por advogado(a) com procuração nos autos (fl. 77) e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade apresentado em recurso. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inciso V, do CPC, e tempestivo. Preparo não foi recolhido, em razão do objeto da demanda recursal. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, consistente no deferimento dos benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Quanto à pessoa natural, há a presunção da hipossuficiência, que, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício pretendido. Nesse sentido, trilha a jurisprudência dominante deste Tribunal. Confira-se: (...) 1. Para que seja concedida a gratuidade de justiça deve ser demonstrada a respectiva necessidade, conforme indica o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o que conduz o Magistrado à análise a respeito da efetiva hipossuficiência de quem requer aquela benesse. 2. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência declarada exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira, sendo que somente poderá ser indeferido o requerimento de gratuidade de justiça quando houver evidências de que os pressupostos legais para a concessão do benefício não foram preenchidos. 3. Evidenciado que o apelante detém condições econômicas para suportar o ônus da sucumbência, de acordo com o comprovante de renda e diante da ausência de causa que justifique a concessão da pretendida gratuidade, deve o requerimento ser indeferido. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1017065, 20140910196307APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 494/503) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como insuficiência de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). No caso concreto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, por não vislumbrar os requisitos necessários. Dessa forma, em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, ante a ausência de comprovação da miserabilidade, não é possível deferir os benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de se estabelecer parâmetros objetivos para a concessão dos benefícios, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Em caso similar, proferi voto negando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi julgado por unanimidade nessa 1a Turma Cível: (...) 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifei) No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito restaram devidamente demonstrados. Isso é o que pode ser extraído dos seguintes elementos: 1) a Agravante é professora aposentada (fl. 36); 2) percebeu rendimentos brutos nos valores de R$3.332,52 (outubro de 2019, fl. 36); R$4.998,78 (novembro de 2019, fl. 38, com recebimento de parcela do 13° salário); e R$3.332,52 (dezembro de 2019, fl. 37); 3) apresentou as seguintes despesas: R$30,66 (conta de água com vencimento em 01/2020, fl. 34); R$ 324,66, R$567,77 (conta de energia com vencimento em 28/11/2019, fl. 45 e 24/12/2019, fl. 41, respectivamente); R$128,60 (telefonia, fl. 43); R$3.027,71 (fatura cartão de crédito com vencimento em 15/12/2019, fl. 46); 4) informe de rendimentos com ano base 2018, com a indicação do valor de R$42.819,14 como total de rendimentos no período. Assim, os rendimentos, brutos ou líquidos, auferidos pela Agravante, aposentada, resultam em recebível inferior ao parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos. Por essas razões, nessa análise preliminar própria da cognição sumária, considero que restou demonstrada a miserabilidade da Agravante, fato que viabiliza a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede liminar. Assim, é possível considerar que o recolhimento de custas processuais, menos que caracterizadas pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes, e eventual pagamento de ônus sucumbenciais, seja oneroso a pessoa que ostente tal padrão financeiro. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015), ficando a Agravante dispensada do recolhimento de custas, até análise definitiva do mérito do Agravo. Saliento, porém, que a eventual improcedência do recurso acarretará a necessidade de recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo na origem. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a relação processual não foi triangularizada. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de março de 2020 10:47:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador